Tribunal: STF
Processo: AI 292984
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.  O recurso extraordinário só
ataca o acórdão recorrido com base na alegação de que foi ofendido o
artigo 37, XIV, da Constituição com a nova redação que lhe foi dada
pela Emenda Constitucional nº 19/98, questão que, somente levantada
em embargos de declaração, foi afastada com o fundamento de que o
direito superveniente à propositura da ação não poderia ter sido
examinado no acórdão embargado para não se infringir os princípios
do contraditório e do duplo grau de jurisdição, o que não é atacável
com base na invocação desse dispositivo constitucional que não
chegou a ser objeto de análise.
Agravo a que se nega provimento.